Tribunal: STF
Processo: HC 105352
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Receptação qualificada, supressão de sinal identificador de veículo automotor e corrupção ativa. Fuga do distrito da culpa. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da aplicação da lei penal. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. Ordem denegada.



    1. A análise da segregação cautelar do paciente autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da sua liberdade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da sua evasão do distrito da culpa.



    2. Habeas corpus denegado.